Tribunal: TJBA
Processo: 8025000-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025000-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RODRIGO TAVARES LIMA

Advogado(s)
:
ROSEMARY CARVALHO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. DIVERGÊNCIAS SECUNDÁRIAS QUE NÃO AFETAM O NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUTAÇÃO. TESE DE “PLANTIO” DE DROGAS PELOS POLICIAIS. AFASTAMENTO. O RÉU CONFIRMOU A PROPRIEDADE DA MOCHILA E PRESENCIOU A REVISTA POLICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL OU CONDUTA IRREGULAR DOS AGENTES. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO POLICIAL BASEADA NO LAPSO TEMPORAL. INCONSISTÊNCIA. INTERVALO RAZOÁVEL E ESPERADO PARA OPERAÇÃO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS EVIDENCIAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. TRÊS ESPÉCIES DISTINTAS DE ENTORPECENTES (MACONHA, COCAÍNA E
CRACK
) DISTRIBUÍDAS EM 129 PORÇÕES. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006). REDUÇÃO DE 2/3 DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática de tráfico de drogas. O recorrente pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas e contradições nos depoimentos policiais; (ii) subsidiariamente, desclassificação para uso próprio; e (iii) substituição da pena e fixação de regime aberto.

II. Questão em discussão

2.Verifica-se: (a) ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de substituição da pena e fixação de regime, já concedidos na sentença; (b) se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (c) possibilidade de desclassificação para posse de drogas para uso próprio.

III. Razões de decidir

3.Não se conhece do recurso na parte relativa à substituição da pena e ao regime inicial, por ausência de interesse recursal (CPP, art. 577, parágrafo único).

4.Materialidade comprovada por auto de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de maconha, cocaína e
crack
, fracionadas em 129 porções.

5.Autoria confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados sob contraditório, que relataram a posse de maconha pelo réu e a propriedade da mochila onde estavam as demais drogas.

6.Divergências secundárias nos relatos não comprometem a credibilidade da prova testemunhal, sendo natural a variação de detalhes periféricos.

7
.
Afastada a alegação do réu de que a situação foi “forjada” pelos policiais, pois o apelou assumiu em Juízo a propriedade da mochila e disse ter presenciado a revista, sem apontar qualquer irregularidade procedimental.

8.Lapso temporal de pouco mais de uma hora entre a abordagem e a apresentação na delegacia considerado razoável e compatível com a operação policial.

9.Impossibilidade de desclassificação para uso próprio, diante da variedade e acondicionamento das drogas, restando evidenciada a destinação comercial.

10.Dosimetria realizada de forma regular, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e redução máxima de 2/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 68; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 753314/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8025000-42.2023.8.05.0001
, da
1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba,
tendo como apelante
RODRIGO TAVARES LIMA

e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE

DO RECURSO

E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.